Tribunal: TJDFT
Processo: 0703093-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0703093-55.2023.8.07.0000 Agravante(s) Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - Cassi Agravado(s) Honório Pereira Dachi Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - Cassi contra decisão proferida pelo juízo da 15a Vara Cível de Brasília (Id 144654078 do processo de referência) que, deferiu medida liminar de caráter antecedente requerida por Honório Pereira Dachi, nos seguintes termos: Trata-se de pedido de tutela antecipada em caráter antecedente formulado por HONÓRIO PEREIRA DACHI por meio da qual pretende obter provimento jurisdicional para que a CASSI- CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL tratamento de ablação hepática por radiofrequencia-radioablação, a fim de evitar a evolução de neoplasia grave (câncer de vesícula e fígadoneoplasia maligna da vesícula biliar) de que é portador. É o relatório. Verifico que a urgência é contemporânea à propositura da demanda, com o requerimento de tutela antecipada, que se confunde com o pedido de tutela final, a teor do art. 303 do CPC. Passo, pois, à análise dos elementos do art. 300 do CPC. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Existem elementos que evidenciem a probabilidade do direito, máxime a comprovação de relação jurídica de direito material entre o autor e o réu, bem como a natureza exemplificativa do rol da ANS, de modo que a negativa do plano de saúde em oferecer o tratamento indicado pelo médico do autor, em sede de cognição sumária, mostra-se abusiva. O perigo de dano, por sua vez, encontra-se evidenciado na possível evolução da doença, caso não haja o tratamento de modo tempestivo. Conclusão Assim, DEFIRO a tutela antecipada em caráter antecedente para determinar que a ré autorize o tratamento indicado no relatório id 143693961. O autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias. Cite-se e intime-se o réu para, querendo, apresentar de contestação. Em razões recursais (Id 43153717), a entidade assistencial ré pede seja atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento para que serem sobrestados os efeitos da liminar deferida pelo julgador monocrático (Id 43153717, p. 18, item I). Diz que “a negativa da autorização ocorreu com plena observância das cláusulas contratuais e normas regulamentares, haja vista que o procedimento requerido está previsto no Rol da ANS, entretanto a situação do Agravado não preenche os requisitos da DUT, motivo pelo qual se mostra devida a negativa do procedimento pleiteado”. Destaca regra posta no art. 3o da Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS. Pontua estar regulamentada a questão no art. 10 da Lei n. 9.656/1998. Frisa estar amparada a negativa que apresentou em cláusula contratual e na legislação pertinente. Aduz que o contrato firmando com o autor, ora agravado, não prevê o custeio do procedimento nos moldes solicitados. Tece considerações sobre a taxatividade do rol da ANS. Menciona alterações legislativas trazidas pela Lei n. 14.307/2022. Cita jurisprudência que entende abonar suas alegações. Afirma agir no exercício regular de direito, pois o procedimento solicitado não possui cobertura contratual. Diz não estarem presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. Aduz não evidenciada a probabilidade do direito alegado pelo autor/recorrido. Ao final, formula os seguintes pedidos: Pelo exposto, requer a Agravante: I. Que o Agravo de Instrumento seja recebido no efeito suspensivo, nos termos do art. 995 e 300, ambos do Código de Processo Civil, para suspensão dos efeitos da liminar deferida. II. A intimação da Agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões ao presente recurso; III. Seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, a fim de que a decisão agravada seja reformada com a revogação da liminar deferida e a reversão de seus efeitos. O recurso veio instruído com guia de preparo (Id 43153718) e comprovante de pagamento (Id 43153719). É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, nada obstante seja hipoteticamente cabível pela subsunção à previsão do art. 1.015, I, do CPC. Ao exame do caderno processual de origem, constato que o autor, aqui recorrido, requereu ao Poder Judiciário tutela antecipada em caráter antecedente objetivando compelir a Cassi - Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil a autorizar e custear tratamento de ablação hepática por radiofrequência-radioablação, que lhe foi prescrito por médico assistente ao intento de evitar a evolução da moléstia que o acomete: neoplasia grave (câncer de vesícula e fígado-neoplasia maligna da vesícula biliar). A tutela provisória de urgência assim requerida foi concedida pelo juiz a quo, na decisão agravada, proferida em 7/12/2022 (Id 144654078 do processo de referência). A entidade ré, ora recorrente, intimada do deferimento da tutela liminar em 7/12/2022 (Id 144722034 do processo de referência), peticionou em 23/12/2022 ( Id 145917801) informando ter cumprido integralmente a determinação do juízo e juntando documentos de Id 145917804 e Id 145917806 pp. 1-3. Quanto ao agravo de instrumento, foi interposto pela entidade ré/agravante em 2/2/2023 (Id 43153717), depois de haver de muito cumprido voluntária e integralmente a decisão concessiva da tutela de urgência em favor do autor, ora agravado. Ora, há insuperável, manifesta e injustificável contradição na postura adotada pela agravante. Falta coerência lógica à postulação feita em razões recursais para suspensão dos efeitos da liminar deferida (Id 43153717, p. 18, item I) quando anteriormente efetivada ação representativa de aceitação incondicional da decisão do juízo de origem. Carece de razoabilidade a impugnação apresentada para suspender os efeitos do liminar comando judicial que a agravante, por ato próprio, concretizou. Destoa dito proceder do postulado da boa-fé, que é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante prevê o art. 5o do CPC: Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. O mencionado princípio é, ainda, decorrência implícita da garantia do devido processo legal estatuída no art. 5o, LIV, da CF: Art. 5o. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, LXXVIII, CF e art. 4o, do CPC). Assim, tenho que uma vez concretizado espontânea, tempestivamente e com exatidão o comando judicial liminar exarado pelo juízo monocrático, patente se afigura a falta de interesse jurídico da entidade recorrente que adimpliu a decisão mandamental. Manifesto que por sua conduta fez desaparecer a utilidade da insurgência contra a decisão liminar, quer para postular o sobrestamento de seus efeitos, quer para pedir a reformar do provimento antecipado de natureza provisória a que por completo adimpliu. Persiste, por óbvio, o interesse jurídico no exame da pretensão inicial em cognição exauriente, porque sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em decisão final de mérito, o provimento antecipatório será confirmado ou não. Se não o for, cumprirá ao beneficiário do plano de sáude, como parte vencida, ressarcir a operadora, como parte vencedora, todas as despesas que comprovadamente tenham sido efetivadas no cumprimento da ordem liminar. Mas, realizada a ação a que estava obrigada, afronta o bom senso e a mais elementar lógica a insurgência por meio da qual postula a revogação do comando a que adimpliu voluntariamente. Destaco, nesse ponto, o comando normativo posto no art. 1.000 do CPC: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Inegável que operada está a preclusão lógica, e por decorrência, falta à entidade ré interesse recursal para interpor o presente agravo de instrumento. Nesse sentido, colhem-se julgados deste e. Corte, inclusive desta c. 1a Turma Cível: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. APELAÇÕES. ATO INCOMPATÍVEL À VONTADE DE RECORRER. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO LÓGICA. ART. 1.000 DO CPC [...] 1. A parte que manifesta o cumprimento da obrigação após a apresentação de recurso de apelação pratica ato incompatível com a vontade de recorrer, inviabilizando o conhecimento recursal na forma do artigo 1.000 do Código de Processo Civil [...]”. (Acórdão 1261789, 07035019820188070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACEITAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. COMPROMISSO DE QUITAR. DECLARAÇÃO DE QUE INEXISTE LITÍGIO. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 2. Se a apelante reconhece o crédito, reafirma o compromisso de pagar, requer a extinção do feito e declara expressamente que não há lide entre as partes, a conclusão lógica é de que inexiste razão para prosseguir com o julgamento da apelação. A situação se enquadra na hipótese do art. 1.000, do CPC, de aceitação. 3. Há preclusão lógica entre o ato de reconhecer o crédito, com pedido de extinção do processo, e o ato de questionar o crédito, prologando o feito por intermédio da apelação. 4. Apelação não conhecida”. (Acórdão 1227808, 00006086720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020) Utilidade não há no recurso manejado contra a decisão liminar integral e tempestivamente atendida. Ademais, vale recordar a execução da obrigação de fazer ali ordenada, tendo em vista a provisoriedade e precariedade da tutela de urgência, em nada afeta a resistência oposta pela requerida, ora agravante, à pretensão deduzida no processo de origem pela parte autora, ora agravada. Não há reconhecimento do pedido, mas sujeição ao pronunciamento judicial para evitar a aplicação da multa estipulada. Não só. A irresignação, nos termos em que aduzida pela agravante, tem verdadeiro sentido de ‘apelação contra decisão proferida no curso do processo’, uma vez que, para o caso concreto, seu conteúdo coincide inteiramente com o objeto principal da tutela de mérito a ser apreciada em sentença. Ressalto, por derradeiro, não incidir ao caso concreto a regra posta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a disciplina ali estabelecida diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não se verifica concretamente. Dessa maneira, firmo juízo negativo de admissibilidade para presente recurso. Posto isso, com fundamento no art. 932, III c/c o art. 1.000, ambos do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, por ausência de interesse recursal dada anterior prática pela recorrente de ato flagrantemente incompatível com o direito de recorrer. Comunique-se ao Juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 7 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora